Tribunal: TJES
Processo: 5000723-22.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000723-22.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

APELADO: THAIS MARRANI GOMES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PERCENTUAL DE RETENÇÃO – CULPA DO ADQUIRENTE –
INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/18 – CONTRATO FIRMADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA –
PRECEDENTE DO STJ – JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO –
PERCENTUAL DE RETENÇÃO ESTABELECIDO EM 20% DO VALOR PAGO – TAXA DE
FRUIÇÃO DO BEM –
RETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - LOTE NÃO EDIFICADO – RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER GARANTIDOR DO NEGÓCIO –
CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com
a jurisprudência do C. STJ
“as disposições da Lei 13.786/2018, sobre a devolução dos valores pagos e o percentual a ser retido pelo fornecedor em caso de rescisão contratual, não são aplicáveis aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência”
(AgInt no REsp 1.920.804/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). No caso em tela, é possível verificar que o contrato em questão foi firmado na data de 1
6
/06/2012, portanto, antes da vigência da citada legislação, razão pela qual as suas disposições da não encontram campo para aplicação.

2.

R
estou incontroverso nos autos que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa e responsabilidade do
s
comprador
es/
apelado
s
, independente de qualquer conduta da construtora apelante.
Destaca-se que
a Terceira e
a
Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça em seus mais recentes arestos, têm
decidido
que, ante o desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, inexiste um percentual fixo de retenção dos pagamentos a ser aplicado em favor do promitente vendedor, o qual
flutuará
entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), a depender das circunstâncias do caso concreto.
Com efeito,
caberia à
construtora
apelante demonstrar,
nos termos do
art. 373, inciso II, do CPC/
15,
que
em razão
da prematura rescisão contratual
por parte dos promitentes compradores
,
acabou por

suportar
despesas de ordem administrativa, tributária e outras, cujo cômputo alcançou 25% (vinte e cinco por cento) do montante percebido.
No entanto, não foi possível identificar qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que teria, a apelante, suportado tais ônus, o que, em última análise impede a modificação do percentual de retenção determinado pela sentença que, repita-se, encontra-se dentro dos parâmetros definidos pela jurisprudência da Corte Cidadã.

3.
Tratando-se a avença firmada entre as partes da promessa de compra de um lote de terreno não edificado, impertinente é a retenção de qualquer valor a título de fruição do bem, que sequer foi utilizado pelos ora apelantes (AgInt no REsp n. 2.020.258/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

4.

A
inda que a rescisão contratual tenha se dado, a toda evidência, por culpa dos
apelados
, que não cumpriram com o pagamento do preço avençado e na forma estipulada, não podem perder, em favor da vendedora/
ap
elante
, o que lhe fora entregue a título de arras confirmatórias.
A
retenção de 20% sobre o valor pago pelos
apelados
já constitui uma punição decorrente da sua
iniciativa resilitória
, sendo certo que determinar a retenção de valor pago a título de sinal e princípio de pagamento, baseado no mesmo fato, ou seja, a
iniciativa de rescisão
, caracteriza bis in idem, pois
os mesmos
seriam duplamente penalizados
em razão da
rescisão do contrato.

5.
E
m caso de
rescisão
de contrato de
compra
e
venda
de imóvel, a
correção

monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os
juros
de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ.

6
.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado trata-se de
apelação cível interposta por
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA.
contra a sentença
ID 4981301
, integrada pela decisão
ID 4981307
, proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, Lucas Modenesi Vicente,
na Ação Ordinária ajuizada por
THAIS MARRANI GOMES VIEIRA e por GEOVANE FRANCISCO VIEIRA
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (1) rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes; (2) condenar a apelante a restituir aos apelados, em parcela única, a quantia de R$ 31.650,34 (trinta e um mil e seiscentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), acrescida de correção monetária a partir da data do desembolso de cada parcela pelo INPC/IBGE e juros de mora a partir do trânsito em julgado, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa SELIC.
Assim, considerando que os apelados decaíram de parte mínima do pedido, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada,
a construtora apelante
alega em suas razões
ID
4981310
que (1) a devolução das parcelas deve se feita na forma prevista
pela Lei 13.786/18 e do contrato firmado entre as partes
; (2)
o valor a ser devolvido deve
abar
car
o desconto de encargos moratórios, fruição, impostos e aplicar os descontos e retenções previstos; (3) seja determinada a retenção das arras nos termos do art. 418 e art. 420 do Código Civi
l
; (4)
subsidiariamente, deve ser au
t
orizada a retenção de 25% dos valores pagos; (5)
a correção monetária de eventual condenação à restituição de valores pagos deverá ser realizada a partir
do desembolso de cada parcela pelo INPC/IBGE e os juros de mora devidos a partir do trânsito em julgado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões.

Relembro que os apelados ingressaram com a presente ação objetivando a rescisão do contrato firmado com a construtora apelante, bem como a restituição integral dos valores desembolsados em razão de compromisso de compra e venda firmado.

Julgadas parcialmente procedentes as pretensões autorais, insurge-se a construtora recorrente contra os capítulos da sentença que determinaram: a retenção de apenas 20% (vinte por cento) das parcelas pagas; a não fixação de indenização pela fruição do bem pelo apelado e dos descontos e retenção previstos; os termos de incidência dos juros e da correção monetária.

Inicialmente, com relação a aplicação das disposições da
Lei 13.786/18
ao caso em tela, deve-se destacar que a jurisprudência do C. STJ
“orienta que as disposições da Lei 13.786/2018, sobre a devolução dos valores pagos e o percentual a ser retido pelo fornecedor em caso de rescisão contratual, não são aplicáveis aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência”
(AgInt no REsp 1.920.804/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No caso em tela, é possível verificar que o contrato em questão foi firmado na data de 1
6
/06/2012 (ID 4981219), portanto, antes da vigência da citada legislação, razão pela qual as suas disposições da não encontram campo para aplicação.

Assim, a
respeito da temática tratada nos presentes autos, cumpre esclarecer que a
Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que
em contratos submetidos ao
Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que

determina a restituição dos valores devidos
somente ao término da

obra ou
de forma parcelada
, na hipótese de resolução de contrato de

promessa de compra e venda de
imóvel,
por culpa de quaisquer

contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição

das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em

caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao

desfazimento
.
(sem grifos e destaques no original).

A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543/STJ,
in verbis:
“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”. (sem grifos e destaques no original).

No caso dos autos, as partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda e, nos termos da avença, os apelados comprometeram-se a comprar o lote de nº 04 da quadra 19 do Loteamento Parque das Brisas, pelo valor de R$ 58.655,20 (cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) e, assim, se obrigaram ao pagamento da entrada no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 22 de junho de 2012, de uma parcela no valor de R$ 1.556,00 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais) com o vencimento no dia 20 de julho de 2012 e de 120 (cento e vinte) prestações mensais no valor de R$ 459,16 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).

Não obstante a avença firmada, restou incontroverso que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa e responsabilidade dos compradores/ apelados, independente de qualquer conduta da construtora apelante.

Destaca-se que a Terceira e a Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça em seus mais recentes arestos, têm decidido que, ante o desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, inexiste um percentual fixo de retenção dos pagamentos a ser aplicado em favor do promitente vendedor, o qual flutuará entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), a depender das circunstâncias do caso concreto,
in
verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO. PERCENTUAL. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE
[...]. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto [...]
(STJ, AgInt no AREsp nº 2.018.699, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 16/11/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL
[...]. 1. Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga [...]

(STJ, AgInt no AREsp nº 1.681.022, Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 31/03/2022).

Assim, com arrimo na jurisprudência do STJ, deve ser considerado razoável a retenção de percentual entre 10% e 25%, a variar de acordo com a avaliação dos prejuízos suportados pelo promitente vendedor, sobretudo com despesas inerentes à divulgação, comercialização, corretagem, pagamento de tributos e eventual utilização do imóvel pelo promitente comprador.

Com efeito, caberia à construtora apelante demonstrar, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15, que em razão da prematura rescisão contratual por parte dos promitentes compradores, acabou por suportar despesas de ordem administrativa, tributária e outras, cujo cômputo alcançou 25% (vinte e cinco por cento) do montante percebido.

No entanto, mesmo após compulsar atentamente os autos, não foi possível identificar qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que teria, a apelante, suportado tais ônus, o que, em última análise impede a modificação do percentual de retenção determinado pela sentença que, repita-se, encontra-se dentro dos parâmetros definidos pela jurisprudência da Corte Cidadã.

Registre-se, ainda, ser iterativa a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade de resilição unilateral do compromisso de compra e venda por iniciativa do devedor, se este não mais reúne condições econômicas de suportar o pagamento das prestações avençadas com a empresa vendedora do imóvel, caso em que a extinção do negócio jurídico ensejará a retenção pelo promitente vendedor, de parte das parcelas pagas, a título de ressarcimento pelos custos operacionais da contratação.

A lei consumerista coíbe a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas por consubstanciar vantagem exagerada do incorporador.

Portanto, entendo que não merece reforma a sentença apelada, neste ponto.

No tocante a retenção em razão da fruição do bem, destaca-se que o STJ possui entendimento no sentido de que
“
Quanto à taxa de fruição, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor”
(AgInt no REsp n. 2.020.258/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Nesses termos, tratando-se a avença firmada entre as partes da promessa de compra de um lote de terreno não edificado, impertinente é a retenção de qualquer valor a título de fruição do bem, que sequer foi utilizado pelos ora apelantes.

No tocante à retenção das arras confirmatórias, cediço que essas constituem, em um contrato bilateral, a uma certa quantia paga, por meio de um bem móvel ou em dinheiro, por um dos contratantes ao outro, como sinal de confirmação do contrato, ou como forma de permitir, eventualmente, o arrependimento das partes.

No caso dos autos, inexiste previsão expressa quanto ao caráter penitencial das arras, do que se presume serem confirmatórias. Assim, ainda que a rescisão contratual tenha se dado, a toda evidência, por culpa dos apelados, que não cumpriram com o pagamento do preço avençado e na forma estipulada, não podem perder, em favor da vendedora/apelante, o que lhe fora entregue a título de arras confirmatórias.

A propósito, a jurisprudência do C. STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE BEM IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART 1.022 E 489 DO CPC. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA, AUSÊNCIA DE PROVA, TAXAS ASSOCIATIVAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. NÃO CABIMENTO. TAXA DE FRUIÇÃO DE LOTE NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. POSSIBILIDADE.

[...]
Segundo a jurisprudência do STJ, “as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador”
[...].
(AgInt no REsp n. 2.059.733/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DA FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS ADQUIRENTES. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. SÚMULA N. 7/STJ. ARRAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. IPTU E TAXAS ASSOCIATIVAS. SÚMULA N. 5/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA N. 7/STJ.

[...]
As arras confirmatórias servem como garantia do negócio e início de pagamento, motivo pelo qual não podem ser objeto de retenção na resolução do contrato por iniciativa do comprador
[...]
(AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

A retenção de 20% sobre o valor pago pelos apelados já constitui uma punição decorrente da sua iniciativa resilitória, sendo certo que determinar a retenção de valor pago a título de sinal e princípio de pagamento, baseado no mesmo fato, ou seja, a iniciativa de rescisão, caracteriza bis in idem, pois os mesmos seriam duplamente penalizados em razão da rescisão do contrato.

Assim, o percentual a ser retido pela construtora apelante já possui a função de indenizá-la por eventuais perdas da apelante e os custos inerentes ao empreendimento.

Por conseguinte, não merece reforma a sentença, também neste ponto.

Igualmente, no tocante aos critérios de atualização do débito, entendo que não merece reforma a sentença apelada.

Nos termos do atual entendimento do STJ,
em caso de
rescisão
de contrato de
compra
e
venda
de imóvel, a
correção

monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os
juros
de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO COMPRADOR, RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. RETENÇÃO DAS ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.806.721/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRANSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores.

2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ
.

4.
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Nesses termos, dos valores pago pelos apelados, a construtora apelante faz jus à retenção de 20% (vinte por cento) e deve restituir o restante do valor aos apelados,
com juros legais a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada desembolso,
nos termos já estabelecidos pela sentença apelada
.

Portanto
, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO

ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15 majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista a complexidade e duração do processo, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
2% sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista a complexidade e duração do processo, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.